Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. PORTADOR DE ASMA E DE DOR NA CABEÇA E NA VISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II. TRANSFERÊNCIA PARA REGIME COMPATÍVEL COM O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a regra permita a prisão domiciliar apenas para os apenados em regime aberto, segundo o art. 117 da Lei de Execução Penal, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como, por exemplo, no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.
2. O agravante, cumprindo pela em regime semiaberto, não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua reprimenda.
3. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda.
4. O apenado, sentenciado em regime inicial semiaberto, não pode continuar a cumprir pena no Centro de Detenção Provisória II – CDP 2, se elevado o tempo que está aguardando para ser transferido para estabelecimento penal compatível com tal regime, ao mesmo tempo em que não se justifica a colocação em prisão domiciliar se não preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP, sobretudo se não é caso de falta de vaga em estabelecimento penal adequado ou, ainda, por não ser a primeira alternativa, antes de se esgotar as hipóteses elencadas no Recurso Extraordinário no 641.320/RS.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.